Tribunal: TJDFT
Processo: 0712314-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712314-21.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO MOUSINHO BENTO RECORRIDO: S MARA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Informo, entretanto, que a sessão a ser designada é presencial, não havendo a disponibilização de link de acesso, conforme requerido. Brasília/DF, 25 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora